Tribunal: TJES
Processo: 5013321-39.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013321-39.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZA RESENDE CAMISAO DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. PRESCRIÇÃO MÉDICA INDIVIDUAL. NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO. IDOSO. HIPOSSUFICIÊNCIA. PREVALÊNCIA DA NECESSIDADE INDIVIDUAL SOBRE DIRETRIZES ADMINISTRATIVAS. 150 UNIDADES MENSALMENTE. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO. RECURSO INOMINADO PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer com pedido liminar na qual a parte autora requer o fornecimento de 150 (cento e cinquenta) fraldas geriátricas por mês, nos termos do laudo médico acostado à inicial (ID 15427494).

Em decisão inicial
(
ID 15427502
), fora concedido em parte o pleito liminar, compelindo o município de Vila Velha a fornecer ao autor 120 (cento e vinte) fraldas por mês.

Os requeridos apresentaram defesa em
ID 15427505 e ID 1542751
1.

Sobreveio sentença (
15427512
), julgando parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial e
TORNO DEFINITIVA
a decisão liminar proferida de ID 67198476, mantendo os seus efeitos enquanto perdurar a necessidade, que deverá ser devidamente comprovada através de laudo médico
.”

Irresignada, a parte autora apresentou recurso inominado (
ID 15427513
), sustentando, em síntese, que a sentença fora omissa ao não apreciar o pedido de fornecimento de 150 (cento e cinquenta fraldas), tendo, injustificadamente, limitado o fornecimento de 120 (cento e vinde) fraldas.

Contrarrazões em ID’s
15427519 e

15427520 pelo desprovimento do recurso, aduzindo, dentre outras coisas, que as diretrizes do Governo Federal limitam o fornecimento de fraldas para no máximo 120 (cento e vinte) ao mês.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Passando à análise do mérito e após detida análise do acervo fático probatório dos autos,
entendo ser o caso de parcial reforma da r. sentença objurgada
, acolhendo-se as razões recursais, pelos motivos que seguem.

Desde logo, tenho que a sentença foi acertada ao reconhecer o direito do recorrente, pessoa idosa, hipossuficiente e com problema de saúde que o faz necessitar do uso de fraldas geriátricas.

Como bem apontado em sentença:

“O direito à saúde é um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, incumbindo ao Estado, à União e aos Municípios garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Conforme documentos médicos juntados aos autos, a autora é idosa, apresenta incontinência urinária e necessita indispensavelmente do uso contínuo de fraldas geriátricas para evitar complicações de saúde, configurando-se assim como um item essencial para sua subsistência digna. Estando tal necessidade devidamente comprovada, assim como a sua hipossuficiência para custeá-lo, sendo devida a assistência do poder público.

O insumo pleiteado encontra-se relacionado a material de higiene e apesar da solidariedade existente entre os Entes Públicos, conforme o art.196 da Constituição Federal, o Tema 793 do STF entendeu que cabe à Autoridade Judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Todavia, entendo que a
decisium
recorrida falhou ao limitar o direito do autor a apenas 120 (cento e vinte) fraldas por mês quando, em verdade, o laudo médico acostado à inicial (ID 15427494) é claro ao informar a necessidade de maior quantidade.

Nesse ponto, chamo atenção ao princípio à dignidade da pessoa, tendo o idoso direito de não passar longos períodos com uma fralda suja, com mal odor e sujeito a assaduras, sem poder trocá-la porque o estado não lhe forneceu mais insumos.

Se o laudo médico é expresso ao informar a necessidade de 5 fraldas ao dia, por certo essa é a quantidade de vezes necessária para garantir o bem-estar do recorrido e garantir a preservação de seus direitos fundamentais.

Dessarte, comprovada a necessidade e não possuindo o recorrido recursos disponíveis para a aquisição do insumo na quantidade requerida, faz jus à prestação estatal reclamada, mediante intervenção excepcional do Poder Judiciário, como medida essencial destinada à concretização dos direitos fundamentais à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana.

Como vem sendo decidido atualmente pelos Tribunais pátrios, inobstante a existência de diretrizes acerca do fornecimento de insumos de higiene e saúde, deve, no caso concreto, ser observada a necessidade de cada paciente. Veja:

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO.
FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. QUANTIDADE PRESCRITA POR MÉDICO. LAUDO MÉDICO COMO PROVA SUFICIENTE. PREVALÊNCIA DA NECESSIDADE INDIVIDUAL SOBRE DIRETRIZES ADMINISTRATIVAS.
PROVIMENTO DO RECURSO. I - CASO EM EXAME 1.Recurso inominado interposto contra sentença que determinou o fornecimento de 120 fraldas descartáveis por mês à parte autora, em razão de seu estado de saúde, com base na recomendação do Ministério da Saúde. 2.A recorrente sustenta que a quantidade prescrita por seu médico assistente é de 150 fraldas mensais, conforme laudo anexado aos autos, e requer a reforma da sentença para adequação à prescrição médica. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição médica individualizada deve prevalecer sobre a recomendação administrativa do Ministério da Saúde na fixação da quantidade de fraldas a ser fornecida pelo ente público. III - RAZÕES DE DECIDIR 4. O laudo médico apresentado pela recorrente tem presunção de veracidade, sendo emitido por profissional de saúde vinculado à unidade do próprio ente recorrido. 5. A prescrição médica específica da recorrente leva em consideração sua condição particular de mobilidade reduzida, incontinência urinária e obesidade, justificando a necessidade de 150 fraldas mensais.
6. Não há nos autos qualquer prova de que a quantidade recomendada pelo Ministério da Saúde seja suficiente para atender às necessidades da paciente ou de que o laudo médico seja inconsistente. 7. O direito à saúde deve ser interpretado à luz das necessidades individuais do paciente, e não exclusivamente com base em diretrizes administrativas genéricas. I
V - DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada para determinar o fornecimento de 150 fraldas descartáveis por mês à recorrente. Tese de julgamento: “A quantidade de insumos de saúde a serem fornecidos pelo ente público deve ser determinada com base na prescrição médica individual do paciente, prevalecendo sobre diretrizes administrativas genéricas, salvo prova em contrário.” Dispositivos relevantes citados:CF/1988, art. 196. (JECES. Recurso Inominado Cível Número: 5009360-96.2024.8.08.0012. Turma Recursal - 3ª Turma. Magistrado: WALMEA ELYZE CARVALHO. Data: 16/Apr/2025)

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença combatida para
DETERMINAR AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA
que fornece ao recorrido
JOÃO ANTONIO REZENDE CAMIZÃO
150 (cento e cinquenta) fraldas geriátricas tamanho G
,
para uso contínuo, enquanto perdurar a necessidade do demandante.

Mantenho incólume os demais pontos da sentença quanto às astreintes. Sem condenação em custas e honorários ante o parcial provimento do Recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)